Tribunal: TJBA
Processo: 0556053-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556053-96.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO NEVES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO PELO RECORRIDO/CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO CONSIDERADO CORRETO PELO JULGADOR. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO ILÍQUIDA. INVIABILIDADE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DOS INCISOS I E II, DO ART.491, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0556053-96.2018.8.05.0001
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.